Tribunal: TJDFT
Processo: 0750254-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INSUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FIADOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em execução, não conhecida a alegação de impenhorabilidade de imóvel penhorado, por já ter sido apreciada anteriormente, mantendo a constrição e deferindo adjudicação do bem. 1.1. A agravante sustenta que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, requerendo afastamento da penhora e exclusão do registro.
2. impenhorabilidade do bem de família, embora seja matéria de ordem pública, não afasta a incidência da preclusão consumativa quando já houve decisão anterior sobre o tema sem interposição de recurso, conforme art. 507 do CPC. 2.1. Na hipótese, a executada apresentou impugnação à penhora, rejeitada por decisão anterior, contra a qual não recorreu, operando-se a preclusão.
3. É válida a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, nos termos do Tema 1.127 do STF e da Súmula 549 do STJ.
4. Mantida a constrição judicial e a adjudicação do imóvel, por inexistir fundamento para afastar a penhora
5. Não fixados honorários advocatícios na origem, razão de não dever ser admitido o pedido de majoração de honorários deduzido em contrarrazões.
6. Recurso conhecido e desprovido.